Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. VALIDADE. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. A insatisfação com o resultado da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Maioria.